Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTENTE. PRETENSÕES REJEITADAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o exame de pedidos lastreados no art. 580 do CPP cabe ao órgão que concedeu o benefício (AgRg no HC 652.237/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

2. A aplicação do art. 580 do CPP exige a presença dos seguintes requisitos: deve haver identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; e a concessão do benefício ou a decisão favorável não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.

3. A despeito da conexão entre os crimes imputados aos postulantes, porquanto envolvidos – em tese – na mesma organização criminosa e alvos da mesma operação policial, não há como estabelecer identidade fático-processual entre estes e o paciente do Habeas Corpus de referência. 3.1. Os postulantes integravam núcleos distintos da organização, ocupavam posições diversas na cadeia de comando e executavam tarefas específicas (apoio político; planejamento e gestão; financiamento ou fomento; arrecadação e distribuição), além de peculiaridades concernentes à imputação. Evidente, portanto, a existência de condições distintas dentro do contexto no qual se inseria a organização criminosa - circunstâncias suficientes ao afastamento da pretensão extensiva.

4. Pedidos de extensão indeferidos.